Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707041-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES, ESPÓLIO DE PEDRO ANTÔNIO CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: ITAJACY ORNELAS CHAVES AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO ORNELAS CHAVES E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Ação de Despejo c/c Cobrança no 0047767-11.2013.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos em razão de decisão que indeferiu o pedido de despejo imediato dos agravantes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca do possível não conhecimento do recurso no tange ao pedido de determinar ao juízo de origem que profira decisão saneadora do feito, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021 19:01:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador